Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM LEITO DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Demonstrado que, antes mesmo do cumprimento da liminar, o paciente foi retirado da lista de espera de UTI por melhora clínica em 20/04/2024, mister se faz a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir.
2. Verificada a ausência de vagas em leitos públicos de UTI ao tempo da propositura da ação, deve o réu arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, porquanto deu causa à propositura da demanda, em homenagem ao princípio da causalidade.
3. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. A sentença deve ser reformada apenas para inverter os honorários de sucumbência e estabelecer custas processuais e honorários advocatícios devidos ao réu, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3o, do CPC e, em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.